Tribunal: TJSP
Processo: 4012775-74.2013.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – LER em membros superiores – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente de 50% a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, padece de moléstias definitivas relacionadas ao trabalho, que acarretam redução da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e à apelação

Ementa:
Acidente do Trabalho – LER em membros superiores – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente de 50% a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, padece de moléstias definitivas relacionadas ao trabalho, que acarretam redução da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e à apelação autárquica.